Tribunal: TJDFT
Processo: 0729018-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0729018-55.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDSON FELICIANO APELADO: LARISSA SOUSA MARTINS D E S P A C H O Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por EDSON FELICIANO em face de LARISSA SOUSA MARTINS objetivando o recebimento de alugueis não adimplidos relativos a contratos de locação de dois imóveis. O Juízo da Décima Nona Vara Cível de Brasília julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, entendendo que o autor não se desincumbiu de seu ônus probatório. Inconformado, o autor interpôs apelação cível no ID 36578801. Preliminarmente, pugna pela concessão de efeito suspensivo à apelação, destacando que a decisão que inverteu o ônus da prova em seu desfavor foi reformada por meio de decisão proferida em Agravo de Instrumento transitado em julgado. Considerando que o pedido de antecipação da tutela recursal deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, conforme determina o artigo 1.012, §3 CPC, observa-se o não cumprimento do procedimento correto para o requerimento. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Intime-se, pois, a parte apelante para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias sobre não conhecimento quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação, em razão da via inadequada do pedido liminar. Intimem-se. Brasília, 24 de junho de 2022 18:17:01. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador